Tribunal: TJSP
Processo: 1001549-69.2024.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ANATOCISMO – Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004, em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ANATOCISMO – Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004, em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. Também não há irregularidade na utilização da tabela "price", porque o valor das prestações, com os encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor e a amortização é feita mediante a subtração do valor da prestação mais juros. É amortizado aquilo que é pago.

TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – Alegação de abusividade na cobrança. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança dessas tarifas, considerando-se o entendimento do E.STJ em recurso repetitivo, uma vez que os valores cobrados não são abusivos e existe comprovação de que os serviços foram prestados.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – Pretensão do réu, em contrarrazões, de revogação do benefício concedido ao autor. INADMISSIBILIDADE: Cabia ao impugnante demonstrar a suficiência financeira do apelante, o que não foi feito.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR – Pretensão deduzida pelo réu em contrarrazões. NÃO CARACTERIZAÇÃO: Não se verificam elementos que caracterizem a litigância de má-fé do autor nos termos do artigo 80 do CPC. A má-fé não pode ser presumida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA – Pretensão do réu de condenação do patrono do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão de suposta prática de litigância abusiva. DESCABIMENTO: Litigância de má-fé que não pode ser imputada ao advogado da parte (art. 77 do CPC).

APURAÇÃO DE EVENTUAL PRÁTICA DE ADVOCACIA ABUSIVA – Pedido do réu de expedição de ofício à OAB/SP. NÃO CABIMENTO: Se alguma infração ocorreu em razão do ajuizamento de diversas ações pelo advogado do autor, o caso poderá ser levado ao órgão mencionado pela própria instituição financeira.

RECURSO DESPROVIDO.